Tribunal: TJDFT
Processo: 0015323-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SITUAÇÃO FÁTICA. ROBUSTEZ DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE COM QUANTIDADE DE PEDIDOS. HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 1.1. Não há requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável e não é necessário que as partes convivam sob o mesmo teto (Súmula 382/STF). Entretanto, deve haver a intenção de constituir família.
2. In casu, verifica-se pelas provas juntadas aos autos, que a partir de 2004 até 2015, ano do falecimento do ex-companheiro, foram preenchidos os requisitos de convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae).
3. A sucumbência, quando recíproca, deve ser distribuída na proporção dos pedidos da demanda.
4. Irrisória a verba honorária sucumbencial apurada, aplicável a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, 8o, do CPC e conforme orienta a tese fixada pelo STJ no Tema n. 1.076.
5. Apelo principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido em parte.